Tribunal: TJSP
Processo: 2278964-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado procedente. Pretensão à concessão dos benefícios da gratuidade. Acolhimento. Requisitos autorizadores do benefício presentes. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Regra do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com pedido indenizatório. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado procedente. Pretensão à concessão dos benefícios da gratuidade. Acolhimento. Requisitos autorizadores do benefício presentes. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Regra do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Evidência de que a personalidade jurídica da sociedade representa obstáculo ao ressarcimento da credora, ora agravada, a exemplo da busca infrutífera de bens aptos a indenizar os danos. Sócio não administrador que não deve ser incluído na ação em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Precedente do C. Superior Tribunal de justiça. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pelo coagravante. Alegação de omissão no v. acórdão: omissão não verificada. Pretensão à fixação de honorários sucumbenciais recursais: descabimento, nesta sede, por ausência de pronunciamento fundado nos art. 485 e 487 do NCPC. Embargos rejeitados.